Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
D E S P A C H O Determino que a impetrante regularize a representação processual no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, porque não consta o nome do signatário da procuração outorgada aos advogados para representar processualmente a sociedade empresária impetrante. A falta dessa informação essencial inviabiliza a verificação de que ele esteja legitimado, na forma do contrato social, para a prática do ato. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora